Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700917-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA SOUZA COIMBRA, JOCIENE DIAS DE SOUZA, ISNAIDER REZENDE RIBEIRO AGRAVADO: FELIPE EDUARDO DO NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NATALIA SOUZA COIMBRA, JOCIENE DIAS DE SOUZA e ISNAIDER REZENDE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0715163-20.2022.8.07.0007 apresentado em desfavor de FELIPE EDUARDO DO NASCIMENTO DA SILVA. Esta a decisão agravada: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora se limitou a pedir que seja mantida a penhora de id 183921907, bem como a penhora dos direitos aquisitivos do Veículo: I/M. BENZ C180, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassi, WDDGF4KW0BA524225. A penhora dos direitos aquisitivos do Veículo: I/M. BENZ C180 já foi indeferida (Id. 183921907), restando preclusa a decisão. A apreciação do pedido ora reiterado encontra óbice expresso nos termos do artigo 505 do CPC. Ademais, conforme registrado na decisão de Id. 201705937, foi ajuizado embargos de terceiro, processo no 0707064-90.2024.8.07.0007, tendo sido determinada a suspensão da penhora. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, recomeçará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo, sem prejuízo do previsto no art. 921, § 4o do CPC. Em se tratando de pretensão de reparação civil, incidirá o prazo de 03 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. ( ) Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” (ID n. 218798366, autos de origem) Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (ID n. 218798366, autos de origem). Narra a agravante: “Trata-se de Recurso em face da fase de Cumprimento de Sentença (ID 163745299), proposta pela Agravante em face da parte Agravada, como se pode perceber, visto a ordem contida no art. 835 do Código de Processo Civil, restou obedecida e foram diligenciados os sistemas à disposição deste D. juízo, Sisbajud (Id 185784962), Renajud (id 185784966) cumprindo o dispositivo supracitado, buscando a averiguação de outros bens para a satisfação do crédito o que restou infrutífero, restando tão somente o veículo onde restou inserida o Renajud (id 184469341) ( ) Evidencia-se, que foram carreados os documentos demonstrando que a Agravada inclusive tenta vender o veículo a terceiros, no mesmo modus operandi, ou seja, , visto a clara intenção em não pagar o autor e ante a inadimplência intencional da Agravada, requerendo ao Juízo de primeiro grau a manutenção da restrição para impedir a transferência do veículo via Renajud, viabilizando a satisfação do crédito, não impedindo a circulação e tão somente a transferência do bem e requerendo, a penhora dos direitos aquisitos fulcro Art. 835 ‘XIII’ do CPC, do veículo: I/M. BENZ C180, Ano/Modelo 2011/2011, Cor PRETA, Placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassis, WDDGF4KW0BA524225, em nome da Agravada.” (ID n. 67840078, pp. 3-4) Alega que “diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora, poderá o credor satisfazer seu crédito através da constrição dos direitos da parte Agravada à futura aquisição da propriedade do bem gravado com o fim da alienação fiduciária, após o pagamento da totalidade da dívida do contrato.” (ID n. 67840078, p. 5) Afirma: “Desta feita, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, total ou parcial, pois estão claramente presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). Por fim, a penhora viola literal e diretamente dispositivo de legislação federal (art. 833, inc. IV e X, CPC) e deve, por imposição, ser retirada. E, sendo evidente que o prosseguimento do feito violará a dignidade da pessoa humana, satisfação do crédito do credor, o contraditório, a ampla defesa, a menor onerosidade e o devido processo legal, a concessão da providência ao fim do processo se mostrará inócua e as consequências poderão ser desastrosas a Agravante. Portanto, requer, com fundamento no art. 835, XIII; 932, II; e 1.019, I; todos do CPC, a antecipaça o dos efeitos da tutela recursal para que seja reformada a decisa o do D. Juízo a quo.” (ID n. 67840078, p. 6) Por fim, requer: “1. Que, depois de distribuído o presente Agravo, seja dado efeito suspensivo a decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo a R. Decisão; 2. Que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a penhorabilidade dos direitos aquisitivos da Agravada sobre o veiculo do veículo: I/M. BENZ C180, Ano/Modelo 2011/2011, Cor PRETA, Placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassis, WDDGF4KW0BA524225 de sua titularidade. 3. A intimação do agravado na pessoa dos seus advogados, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, para, se quiser, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” (ID n. 67840078, p. 6) Preparo recolhido (ID n. 67840139). É o relatório. Decido. O recurso é manifestamente inadmissível. Na origem, os exequentes apresentaram petição, requerendo “que seja mantido (sic) a restrição via RENAJUD, bem como a penhora dos direitos do executado no contrato de alienação fiduciária do Veículo: I/M. BENZ C180, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassi, WDDGF4KW0BA524225 sem anuência do credor” - ID 181826619. Conforme se verifica da decisão agravada e que transcrita no relatório, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo (I/M. BENZ C180, Ano/Modelo 2011/2011, Cor PRETA, Placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassis, WDDGF4KW0BA524225) não foi apreciado porque cuidava-se de matéria que havia sido indeferida por decisão anterior (ID n. 183921907, autos de origem), e, por isto, questão preclusa, como se verifica do trecho inicial da decisão: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora se limitou a pedir que seja mantida a penhora de id 183921907, bem como a penhora dos direitos aquisitivos do Veículo: I/M. BENZ C180, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassi, WDDGF4KW0BA524225. A penhora dos direitos aquisitivos do Veículo: I/M. BENZ C180 já foi indeferida (Id. 183921907), restando preclusa a decisão. A apreciação do pedido ora reiterado encontra óbice expresso nos termos do artigo 505 do CPC. Ademais, conforme registrado na decisão de Id. 201705937, foi ajuizado embargos de terceiro, processo no 0707064-90.2024.8.07.0007, tendo sido determinada a suspensão da penhora. E os agravantes não rebateram a preclusão reconhecida em decisão; limitaram-se a deduzir em suas razões recursais argumento no sentido de possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do veículo: “( ) diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora, poderá o credor satisfazer seu crédito através da constrição dos direitos da parte Agravada à futura aquisição da propriedade do bem gravado com o fim da alienação fiduciária, após o pagamento da totalidade da dívida do contrato. Desta feita, resta claro que a decisão de primeiro grau não está em consonância com o julgado acima, devendo, portanto, ser reformado, com a finalidade de garantir a penhora dos direitos aquisitivos e a manutenção da restrição de transferência do veículo.” - ID 67840078, p. 6 No ponto, o Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Como já dito, a parte não impugnou especificamente o fundamento da decisão pela qual reconhecida a preclusão quanto ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo (I/M. BENZ C180, Ano/Modelo 2011/2011, Cor PRETA, Placa NWR4H15, Renavam 00326429247, Chassis, WDDGF4KW0BA524225), o que significa manifesta inadmissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora